Tribunal: TJMT
Processo: 1026379-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026379-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESTER ALVES DE SOUZA - CPF: 581.250.351-68 (AGRAVANTE), RACA AGRO NORTE LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), VALDIRENE FONSECA - CPF: 916.088.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA -
PENHORA EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA
COM INTUITO DE REABERTURA DO PRAZO PARA EMBARGOS -
IRRELEVÂNCIA
-
EMBARGOS
INTEMPESTIVOS

-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
REJEIÇÃO
-

AUSÊNCIA DE VÍCIO

-
RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, nos termos do art. 915 do CPC.

2. Tendo sido a citação realizada pessoalmente por oficial de justiça e os embargos à execução apresentados aproximadamente cinco anos após, resta configurada sua manifesta intempestividade.

3. A intimação da penhora tem finalidade distinta da citação, qual seja, possibilitar ao executado a impugnação específica do ato constritivo, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC,
não tendo o condão de reabrir prazo já expirado para oposição de embargos à execução quando a citação foi válida.

4. Correta a rejeição da

exceção de
pré
-executividade
quando não vincula apenas
matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e

que demandem dilação probatória
.

5
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTER ALVES DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1001275-07.2016.8.11.0007
, em trâmite na 2a Vara Cível de Alta
Floresta/MT, ajuizada por
RAÇA AGRO NORTE LTDA
, que acolheu embargos de declaração opostos pela parte exequente, ora agravada, para reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução apresentados pela agravante, determinando o desentranhamento e rejeitando a Exceção de
Pré
-Executividade.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a intimação da penhora online realizada em sua conta bancária no valor de R$ 44.162,70 foi recebida por pessoa estranha à lide, de nome Daiane
Acordi
, sendo, portanto, nula.

Sustenta que o
seu
comparecimento espontâneo aos autos, com a apresentação dos Embargos à Execução em 05/08/2022, supriu a nulidade da intimação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, tornando tempestiva sua defesa.

Narra que a decisão agravada ignorou a nulidade da intimação da penhora e o efeito sanador do comparecimento espontâneo, violando frontalmente o seu direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada a fim de
obstar o prosseguimento da execução na origem
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
311600894

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

D
e
preende-se
dos autos
na
origem que

RAÇA AGRO NORTE LTDA

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 1001275-07.2016.8.11.0007
em
face
de

VALDIRENE FONSECA
e
ESTER ALVES DE SOUZA
,

objetivando o

recebimento d
o valor de R$
28.900,00
,
referente ao Cheque n.

000047, emitido em 08/06/2016,

com a devida atualização
.

Após
certos
trâmite
s
processua
is
, em
2
5
/03/2019 foi proferida decisão de penhora

on

line
de valores, via
Sis
bajud
, com resultado frutífero na conta da executada
ESTER ALVES DE SOUZA.

Em 05/08/2022 a executada ESTER ALVES DE SOUZA apresentou Embargos à Execução
nos próprios autos, ocasião em que, por meio da decisão
proferida em 24/02/2025,
o magistrado det
e
rminou o proce
ssamento em autos
autônomos
.

Em 19/05/2025 foi i
nterposto
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade em razão do bloqueio,
contudo
,
em decisão posterior
(16/07/2025)
,
o juízo
a quo
reconheceu a intempestividade do
s
Embargos à Execução
e rejeitou o incidente
ao fundamento de que as matérias arguidas não se amoldam aos requisitos de cabimento deste instituto processual.

Inconformada, recorre a
exe
cutada
, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em definir se a nulidade da intimação da penhora, recebida por terceira pessoa e o posterior comparecimento espontâneo da agravante aos autos teriam o condão de reabrir o prazo para oposição de Embargos à Execução.

D
o contexto apresentado, razão não assiste
à
agravante.

Constata-se dos autos que a agravante foi citada pessoalmente por oficial de justiça em 03/08/2017, conforme certidão de ID 9297276 dos autos originários
.

O prazo para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 915 do CPC, é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do
mandado de citação. No entanto, os embargos à execução foram apresentados apenas em 05/08/2022, ou seja, aproximadamente cinco anos após a citação, o que evidencia sua manifesta intempestividade.

Em relação
à
alegação de
nulidade d
a intimação da penhora online, por ter sido recebida por pessoa estranha à lide, e que seu comparecimento espontâneo aos autos teria sanado tal nulidade, reabrindo o prazo para embargos
,
tal argumento não prospera.

O art. 239, §1o, do CPC, invocado pela agravante, dispõe que
"o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução"
.

Ocorre que o dispositivo trata especificamente da nulidade da citação, e não da intimação de atos posteriores, como a penhora.

Insta consignar que
a citação foi válida, realizada pessoalmente por oficial de justiça, e o prazo para embargos à execução já havia se esgotado muito antes da realização da penhora online.

A intimação da penhora, por sua vez, tem finalidade distinta, qual seja, possibilitar ao executado a impugnação específica do ato constritivo, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, com fundamentos restritos às matérias elencadas nos incisos I e II do referido dispositivo (impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva).

Ademais, a intimação da penhora foi direcionada ao endereço constante nos autos, presumindo-se válida nos termos do art. 274, parágrafo único, c/c art. 841, §§ 2o e 4o, do CPC, especialmente porque não houve comunicação de mudança de endereço pela agravante.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. § 1o DO ARTIGO 915, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO.
EMBARGOS INTEMPESTIVOS. SENTENÇA MANTIDA.O PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 915, § 1o SE INICIA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. NO CASO CONCRETO, HOUVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EXECUTADOS, ANTE ACORDO APRESENTADO AO JUÍZO. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABERTURA DE PRAZO PARA FINS DE APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, No 50199057520238210021, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Léo Romi
Pilau
Júnior, Julgado em: 30-04-2024). (TJ-RS - Apelação: 50199057520238210021 OUTRA, Relator: Léo Romi
Pilau
Júnior, Data de Julgamento: 30/04/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024).

Portanto, o comparecimento espontâneo da agravante aos autos, anos após sua citação válida, não tem o condão de reabrir o prazo para oposição de embargos à execução, já há muito expirado.

Ante o exposto,
nego

p
rovimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025